Tribunal: TJSP
Processo: 9000125-43.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Apreensão de aparelho celular em poder da companheira do sentenciado, quando ela tentava ingressar na unidade prisional para visitá-lo, com o conhecimento e consentimento dele. Caracterização da falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Apreensão de aparelho celular em poder da companheira do sentenciado, quando ela tentava ingressar na unidade prisional para visitá-lo, com o conhecimento e consentimento dele. Caracterização da falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos do agente penitenciário e da funcionária do estabelecimento prisional quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.